Tribunal: TJDFT
Processo: 0751245-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751245-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIF SALIM NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0740907-98.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de suspensão da penhora e dos atos expropriatórios nos autos da execução no 0013078-39.1993.8.07.0001. Intimadas a se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal, tendo em vista que o processo principal foi sentenciado, ambas as partes se manifestaram pelo não conhecimento nos IDs 56927003 e 56930179. É o relatório. DECIDO. Mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interposto contra a decisão de ID 54133529, uma vez que o processo principal já foi sentenciado (ID 187557320 nos autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes recursos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de março de 2024 15:17:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador